Tribunal: TJES
Processo: 5018341-16.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018341-16.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURA CRISTINA DIAS DE SOUZA
RECORRIDO: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5018341-16.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SPE PORTO SEGURO EMPREENDIMENTOS

RECORRIDA: MAURA CRISTINA DIAS DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela requerida, insurgindo-se contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a a restituir à requerente 80% do valor total pago (R$ 37.774,16) em razão de rescisão unilateral e imotivada do contrato.

Aduz a recorrente que o valor de R$ 37.774,16 corresponde a totalidade do contrato, tendo a recorrida, na inicial, afirmando que adimpliu, até o ajuizamento da demanda, com o valor de R$ 25.786,38. Assim, sustenta que deve constar no dispositivo da sentença, como base de cálculo da rescisão contratual com restituição de valores, o importe efetivamente pago pela recorrida, com retenção de 20% conforme pactuado em contrato e reconhecido na sentença.

Pois bem.

Após análise dos autos, verifico que a sentença merece reforma parcial para ajustar o cálculo da devolução dos valores pagos pela autora, com retenção de 20% sobre o total efetivamente pago, conforme previsto no contrato firmado entre as partes.

É incontroverso que a autora celebrou contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, tendo efetuado pagamentos regulares até o momento em que manifestou seu interesse em rescindir o contrato. A rescisão unilateral foi reconhecida na sentença, bem como o direito da recorrente a retenção de 20% do valor adimplido, conforme expresso em contrato.

Portanto, entendo que o dispositivo da sentença deve ser ajustado para determinar que a devolução à autora seja calculada com base no total efetivamente pago, aplicando-se a retenção de 20% prevista em contrato.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida a fim de determinar que a devolução à autora seja calculada com base no total efetivamente pago, o qual deverá ser apurado por simples cálculo aritmético por ocasião do cumprimento de sentença, aplicando-se a retenção de 20% prevista em contrato

Sem custas e honorários
tendo em vista o provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)